Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724068-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A AGRAVADO: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, A. A. R., M. V. O. R., A. L. O. R., ALINE SOUZA BRAGA, A. L. S. C., A. J. G. B., ADELIANE SOUZA BRAGA, ELAINE SOUZA BRAGA, ELIANA SOUZA BRAGA, NAYARA ALEXANDRA CARVALHO DA SILVA, BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca do interesse recursal, tendo em vista que na decisão agravada foi determinada a alocação dos agravados em voo de regresso no dia 30/06/2022 e, nos autos originários, há solicitação de conversão da obrigação em perdas e danos. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a existência de aparente supressão de instância, uma vez que as alegações deduzidas nesta instância recursal ainda não foram submetidas à análise do Juízo a quo. Considerando que o agravo de instrumento n. 0723137-32.2022.8.07.0000 foi interposto em face da mesma decisão objeto do presente recurso, promova a Secretaria da Turma a associação dos processos. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator